Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-92.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Alegação de comodato e não desocupação após notificação. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos. Reconhecimento da existência de benfeitorias e de prévia autorização para sua realização. Dever de indenizar os ocupantes para evitar enriquecimento sem causa. Extinção do comodato a partir da notificação e da citação. Dever de pagamento de alugueres com

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Alegação de comodato e não desocupação após notificação. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos. Reconhecimento da existência de benfeitorias e de prévia autorização para sua realização. Dever de indenizar os ocupantes para evitar enriquecimento sem causa. Extinção do comodato a partir da notificação e da citação. Dever de pagamento de alugueres com apuração do valor locativo e momento da desocupação em fase de liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.